Tribunal: TJPA
Processo: 0806149-46.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806149-46.2022.8.14.0000

REQUERENTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA

REQUERIDO: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL Nº 0806149-46.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE.

REQUERENTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. PENA DESPROPORCIONAL. CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO CONDUZ A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO FÁTICA JÁ DEBATIDA EM DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA
.

Demonstrado que o revisionando não tem legítimo direito em modificar o julgado, o qual foi amplamente debatido no juízo de primeiro grau, não se conhece da revisão aforada por não se coadunar com os preceitos previstos no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não se conhece da revisão aforada por não se coadunar com os preceitos previstos no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621, do Código de Processo Penal, arguindo que em 08/02/2013, foi denunciado ao Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém no Processo Criminal nº 0024154-28.2013.814.0401, onde lhes foram imputados os delitos dos artigos 157 e 148 do Código Penal. Após a instrução processual, restou condenado a 07 (sete) anos pelo crime do artigo 157 do CP e 01 (um) ano e 02 (dois) meses pelo crime do artigo 148 do CP, totalizando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cuja sentença foi prolatada em 22/07/2014, transitando em julgado em 04/09/2014.

Aduz que não ficou comprovado a conduta prevista no artigo 148 do CP, pois sua participação teria sido de menor importância, em virtude de ter agido como motorista, além de não entrar na casa assaltada.

Com relação a hipótese do artigo 621, inciso III do CPP, se insurge contra a pena aplicada que fora elevada ao máximo, e que houve a confissão do delito, devendo ser redimensionada para sanção média atendendo, assim, ao princípio da proporcionalidade. Requereu, por derradeiro, a gratuidade por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo. O
Custos Legis
manifestou-se pelo não conhecimento do pleito. É o relatório que submeto a douta revisão.

VOTO

O pleito de revisão não preenche as condições de admissibilidade. Dele não conheço, apesar do deferimento da gratuidade e do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Não se desconhece a importância da Revisão Criminal, porque a Justiça é feita por homens, simples mortais sem o dom da infalibilidade. Entretanto, os fundamentos do pedido ou legítimo interesse para a propositura da ação revisional estão dimensionados no artigo 621 e incisos do Código de Processo Penal.

No caso em exame, verifica-se sem qualquer dificuldade que o embasamento do revisionando não encontra respaldo legal. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a condenação pelo crime de roubo foi de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Pelo crime de sequestro (artigo 148 do CP), a sanção foi 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, que em razão do concurso material a dosimetria final restou em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e não 15 (quinze) anos de reclusão como consta na petição revisional.

Relativamente ao crime de sequestro, no qual teria tido uma participação de menor importância, ao argumento de que não entrou na casa, onde na condição de motorista ficou do lado de fora esperando a fuga dos demais envolvidos, também não lhe favorece, considerando que a sua participação não conduz a absolvição como pleiteado.

Igualmente, a dosimetria está muita bem aplicada, obedecendo todas as etapas de fixação, examinando todos os vetores do artigo 59 do CP, inexistindo qualquer equívoco na pena final.

O Tribunal de Justiça do Pará, já decidiu nesse rumo:

“REVISÃO CRIMINAL- 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e sua admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art.621, incs.I, II e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. (TJPA, Revisão Criminal nº0003922-58.2018.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Vale. Julg. em 01/07/2019).

Como se constata, há impossibilidade jurídica da presente revisão ser conhecida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO esta Revisão Criminal, considerando

que toda a questão fática foi devidamente examinada perante o juízo de primeira instância, desatendendo as hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023